Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença pela qual indeferida petição inicial com base no art. 321, parágrafo único do CPC e extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I do CPC.
2. Hipótese em que o indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento da determinação de narração e individualização dos alegados eventos danosos que teriam causado prejuízos especificamente à unidade imobiliária da autora a ponto de respaldar pedido de indenização por danos materiais e morais. 2.1. Frise-se: “(..) O diploma processual estabelece que o pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado - em qualidade e quantidade), claro e coerente. Somente é admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados em lei, previstos no artigo 324, § 1o, do Código de Processo Civil. Todavia, mesmo em relação aos pedidos genéricos, doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto à impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas. O espaço para discussão em juízo restringe-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas; mas é essencial deixar claro, de forma objetiva, aquilo que se busca. 3. Constatada a necessidade de especificação e não atendida a determinação de emenda da petição inicial, é imperativo o reconhecimento da inépcia e o indeferimento da peça vestibular. (...)” (TJ-DF 00280099120148070007 DF 0028009-91.2014.8 .07.0007, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Recurso conhecido e desprovido.